Tribunal: TJES
Processo: 5013111-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013111-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIELA SIMIQUELI DURANTE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL. CARGO PROFESSOR B – ARTES. MUDANÇA DE NÍVEL. DOUTORADO. COMPATIBILIDADE. DECRETO 3046-R/2012. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O
art. 4º do citado Decreto dispõe que
“
será aceito com o fim de definição de nível funcional apenas cursos de pós-graduação lato sensu ou strictu sendo em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena do candidato ou em
área de conhecimento correlata/afim

ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo função.”
.

2.

Nesse passo,
não vejo como alterar o entendimento externado
pelo magistrado de primeiro grau, eis que, no caso concreto, a agravada possui Licenciatura em Artes Visuais, que se enquadra na área de Linguística, Letras e Artes, e concluiu o Doutorado em História, este enquadrado na área de Ciência Humanas.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013111-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON LUIZ FAE - ES8055
AGRAVADO: DANIELA SIMIQUELI DURANTE

Advogado do(a) AGRAVADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A

VOTO

Na origem, Daniela Simiqueli Durante impetrou mandado de segurança sustentando, em síntese, que é professora - servidora pública da rede estadual -, ocupante do cargo Professor B - Artes, atualmente enquadrada no nível IV. Afirmou, ainda, que requereu a realização de mudança de nível, fundamentada na realização do Curso de Doutorado em História, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, porém a Comissão Interna para Análise de Documentação e Enquadramento de Professores e Pedagogos da SEDU teria negado a promoção de nível sob o fundamento de que a área de conhecimento da titulação de mestrado seria incompatível com o art. 3º, V, e art. 4º, ambos do Decreto nº 3046-R/2012.

Feitas tais considerações, destaco que o art. 4º do citado Decreto dispõe que
“
será aceito com o fim de definição de nível funcional apenas cursos de pós-graduação lato sensu ou strictu sendo em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena do candidato ou em
área de conhecimento correlata/afim

ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo função.”
.

Nesse passo,
não vejo como alterar o entendimento externado
pelo magistrado de primeiro grau, eis que, no caso concreto, a agravada possui Licenciatura em Artes Visuais, que se enquadra na área de Linguística, Letras e Artes, e concluiu o Doutorado em História, este enquadrado na área de Ciência Humanas.

Sendo assim, o título apresentado é relativo à “
área de conhecimento correlata/afim”
, expressamente previsto no artigo supramencionado.

Com efeito, o próprio regimento do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, prevê que são considerados afins à área de História os seguintes cursos: Ciências Sociais, Geografia, Filosofia, Letras, Comunicação Social, Direito, Serviço Social, Economia, Pedagogia, Psicologia,
Artes
, Arquivologia e Arquitetura.

Sob os argumentos acima expostos,

conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões